Tribunal: TJMT
Processo: 1008902-33.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008902-33.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOEL ALVES MOREIRA - CPF: 010.697.041-05 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PREJUDICAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO TRIENAL) REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PROVIDO PARCIALMENTE
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é aplicável o prazo prescricional de cinco anos (art. 27, CDC) à pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, cujo termo inicial é a data do último desconto considerado indevido, o qual, no caso concreto, aconteceu no ano de 2017. Logo, não há falar em prescrição, se o feito foi promovido em 2019.

Deve ser declarada ilegal a cobrança praticada pelo Apelante, pois, em que pese defender que o mútuo foi celebrado de maneira regular, deixou de acostar aos autos o contrato de empréstimo que diz ter firmado com o Recorrido, situação essa que autoriza a repetição do indébito em dobro.

A simples cobrança indevida não gera dano moral, sendo indispensável a demonstração da lesão aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto. Afastada a indenização.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1008902-33.2019.8.11.0015

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e danos morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Manoel Alves Moreira
para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de n.o 803540197 e condenar a instituição bancária ao pagamento da repetição do indébito no valor de R$ 6.124,80 (seis mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Além disso, condenou a Ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, com acréscimo de correção monetária a partir da sentença e juros moratória a partir do evento danoso.

Por fim, condenou a Ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em R$ 10% do valor da condenação.

Nas razões do Apelo, a Recorrente sustenta, em preliminar, a ocorrência da prescrição trienal (art. 206, §3.o, V, do Código Civil); isso porque os descontos no benefício previdenciário tiveram início no ano de 2015 e a ação foi ajuizada somente no ano de 2019.

No mérito, assegura que o empréstimo foi contratado regularmente pelo Apelante, não havendo qualquer demonstração de má-fé do credor na cobrança prestações mensais, o que enseja na improcedência do pedido de repetição do indébito.

Alega não estar comprovada a conduta ilícita da Recorrente capaz de ensejar dano de ordem extrapatrimonial, motivo porque não há falar em tal condenação.

De modo alternativo, argumenta que a verba indenizatória foi fixada em patamar exorbitante e merece ser reduzida.

Defende que os juros referentes à indenização por dano moral devem incidir a partir do seu arbitramento.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 104061964.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

Egrégia Câmara:

O Apelante defende a ocorrência da prescrição trienal (art. 206, §3.o, V, do Código Civil), já que

os descontos no benefício previdenciário do Recorrido tiveram início no ano de 2015 e a ação foi ajuizada somente no ano de 2019.

Como é cediço, a prescrição é o modo pelo qual se extingue um direito pela inércia do titular durante certo lapso de tempo.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que à pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, aplica-se o
prazo prescricional de cinco anos
(art. 27, CDC), e não três anos alega o Apelante, cujo
termo inicial

é a data do último desconto considerado indevido
.

A título ilustrativo, colaciono:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1799862/MS. Relator Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 29/06/2020. Publicado em 05/08/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário.

3. Agravo interno improvido.
(STJ. AgInt no AREsp 1728230 MS 2020/0174210-4. Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira turma. Julgado em 08/03/2021. Publicado em 15/03/2021).

In casu
, sem olvidar que esta ação se escora na suposta cobrança ilegal das prestações referentes ao contrato n.° 803540197, do extrato de Consulta de Empréstimo Consignado anexado no ID. 104061478, observa-se que os decotes no benefício previdenciário da Apelante iniciaram em Abril/2015 e cessaram em Dezembro/2017.

Assim, considerando que o prazo prescricional é de cinco anos e que a contagem se inicia a partir do
último
desconto efetivado na remuneração da consumidora, dessume-se que à Apelante incumbia o ajuizamento da ação até Dezembro/2022.

Evidente, pois, que o caso não foi alcançado pela prescrição, visto que a demanda foi ajuizada em 02/07/2019.

Ante o exposto,
rejeito a prefacial.

VOTO (MÉRITO)

Ao que se extrai dos autos,
Manoel Alves Moreira
ingressou com
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, alegando desconhecer o contrato que deu origem aos descontos em seu benefício de aposentadoria a título de empréstimo consignado.

Nesse sentido, assegurou não ter celebrado o Contrato n.o 803540197 no valor de R$ 3.274,52 (três mil, duzentos e setenta e quatro reais cinquenta e dois centavos), a ser pago em 72 prestações de R$ 92,80 (noventa e dois reais e oitenta centavos) cada, com início em 04/2015, das quais 33 foram pagas.

Posto isso, requereu seja declarada a inexigibilidade do débito; a condenação da Requerida à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente; bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Na sentença, o Juiz
declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de n.o 803540197, condenou a instituição bancária ao pagamento da repetição do indébito no valor de R$ 6.124,80 (seis mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta centavos) acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, com acréscimo de correção monetária a partir da sentença e juros moratória a partir do evento danoso.

Inconformado,
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
interpôs o vertente Apelo com o propósito de obter a reforma integral da sentença.

No entanto, em que pese ao Apelante defender que o mútuo foi realizado de maneira regular, deixou de demonstrar a existência do contrato de empréstimo firmado com o Recorrido para respaldar a

cobrança promovida no benefício previdenciário. Ou seja, não trouxe aos autos o contrato n.o 803540197, tampouco outro documento para demonstrar a celebração do empréstimo que a parte adversa afirma não ter entabulado.

Diante disso, não há como aferir de modo seguro que o Apelado firmou contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 3.274,52 (três mil, duzentos e setenta e quatro reais cinquenta e dois centavos), para ser quitado em 72 prestações de R$ 92,80 (noventa e dois reais e oitenta centavos) cada, com início em 04/2015.

Assim, não merece reparos ao capítulo da sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de n.o 803540197.

Por outro aspecto, sem olvidar o Enunciado Sumular n.o 297 do STJ que determina a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, é cediço que para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente se faz imprescindível a demonstração da má-fé na conduta do fornecedor.

Sobre essa matéria, o art. 42, parágrafo único, do
Codex
Consumerista, estabelece:

Art. 42 -

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Em outras palavras, levando em consideração que o Apelante efetuou descontos nos proventos de aposentadoria do Apelado sem comprovar a relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, cristalina a violação à boa-fé subjetiva, o que, via de consequência, autoriza a repetição do indébito em dobro.

É de se ressaltar, outrossim, ser de conhecimento que muitos aposentados têm manejado ações em que alegam terem sido vítimas de fraudes. No entanto, essas ações declaratórias de inexistência de débitos cumuladas com pedidos de indenização por dano material e moral devem ser apreciadas, caso a caso, dentro daquilo que foi efetivamente comprovado

Nesse aspecto, a arguição de vulnerabilidade do consumidor ou de que os descontos indevidos lhe trouxeram abalo psicológico não garante a configuração de danos morais indenizáveis.

Com efeito, embora a nulidade contratual por falta de preenchimento de alguns requisitos legais possa trazer aborrecimento, transtorno e desgosto ao consumidor, não tem o condão de ocasionar inquietação ou desequilíbrio que fuja da normalidade, a ponto de configurar lesão a direito da personalidade.

Nesse sentido, colaciono o julgado abaixo:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DESCONTO. PROPOSTA CANCELADA. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. MEROS DISSABORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...).

3. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título.

4. Fato, é que embora não tenha havido desconto, houve a reserva do crédito junto a margem consignável, que por certo gerou confusão e engano para a parte apelante, que realmente acreditou existir desconto indevido.

5. Assim, competia à autora/recorrida comprovar que a conduta da ré, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral, nos termos do art. 373, I, do CPC, no que não logrou êxito.

6. Inexistindo prova de que a recorrida tenha sofrido qualquer constrangimento, reforma da sentença é medida que se impõe.

(...) Recurso conhecido e provido.
(TJMT. Recurso Inominado 10002079320198110014. Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira. Julgado em 18/09/2020. Publicado em 22/09/2020).

Cabe ressaltar que o instituto jurídico do dano moral, ou extrapatrimonial, tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem e, possui três funções básicas: 1) compensar alguém em razão de lesão sofrida em sua esfera personalíssima; 2) punir o agente causador do dano; 3) dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

Na hipótese em exame, contudo, verifica-se que não está demonstrado em que consiste o abalo causado à imagem, honra e/ou credibilidade pessoal do Apelado.

A simples cobrança indevida não gera dano moral. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.

Dessa forma, as máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar dano moral indenizável.

Assim, diante da falta de prova da perturbação psíquica sofrida pelo Apelado, imperiosa a reforma da sentença a fim de excluir a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por dano moral.

Fica prejudicado o enfrentamento da tese concernente ao marco inicial para a incidência dos juros de mora sobre o valor indenizatório.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso e afasto a condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por dano moral. Mantenho incólumes os demais consectários da sentença.

Deixo de fixar honorários recursais porque, de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no caso de parcial provimento do recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021